Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1020220-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
EMBARGANTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
INTERESSADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EFICÁCIA DA LEI 11.550/2021 – ACÓRDÃO QUE INDEFERE A PRETENSÃO ACAUTELATÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
A contradição que possibilita o manejo dos aclaratórios é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou entendimento da parte ou jurisprudencial, nem mesmo com outra decisão proferida no mesmo processo. Embargos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020220-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EFICÁCIA DA LEI 11.550/2021 – ACÓRDÃO QUE INDEFERE A PRETENSÃO ACAUTELATÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

A contradição que possibilita o manejo dos aclaratórios é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou entendimento da parte ou jurisprudencial, nem mesmo com outra decisão proferida no mesmo processo. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em substituição legal
, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opõe os presentes embargos de declaração contra a decisão colegiada adotada unanimemente pelo c. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida cautelar proposta juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando a inicial suspensão da vigência da integralidade da
Lei Estadual Mato-grossense 11.550, de 03 de novembro de 2021
, que institui o
Programa Mato Grosso Série A
e dá outras providências, sancionada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, e publicada no Diário Oficial n. 28116, de 03/11/2021, bem como, pedido de procedência total, com a consequente
declaração de inconstitucionalidade integral da norma estadual impugnada
, por violação à moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, e, ainda, ofensa ao art. 46, parágrafo único, e art. 129,
caput
, da CE/MT, ou,
subsidiariamente
, a inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme o texto constitucional.

O aclaramento está proposto sob as seguintes balizas:

“
Vossa Excelência afasta o exercício do controle abstrato de constitucionalidade da norma ora atacada em razão da sua natureza, afirmando que normas de eficácia limitada não estão sujeitas à jurisdição constitucional, ao passo em que essa classificação em nada se relaciona com a interpretação de normas infraconstitucionais, mas cuida-se de uma sistemática afeta exclusivamente à hermenêutica de normas constitucionais. Em reforço, ainda que classificássemos a norma como de eficácia limitada, mesmo nesse cenário hipotético, a jurisdição constitucional não restaria afastada, máxime porque a concretização dos princípios da constituição deve ser feita de forma clara e objetiva, no próprio corpo da norma, inexistindo espaço, nesse contexto, para se dar guarida as normas que são lacunosas, omissas ou incompletas na efetivação desses princípios.

Pelo exposto, faz-se necessário acolher o presente aclaratório com o fito de reformar o acórdão ora atacado, de modo a reverter o resultado do julgamento e acolher o pedido liminar, ficando, desde já, pré-questionadas todas as razões aqui expostas para subsidiar a eventual interposição de Recurso Extraordinário
” [id. 115068480, p. 8].

Considerado o pedido de aplicação de efeito modificativo de julgado proferido antes da citação da parte
ex adversa
, dispensável a intimação para efeito de oferecimento de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A questão posta nos aclaratórios remete claramente a uma tentativa de rediscussão da matéria já decidida na presente ação direta, sob a seguinte ementa:

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.550/2021 – INSTITUI O PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDDE, EFICIÊNCIA E DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ENTE FEDERADO ESTATAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO QUE DENOTE AS FINALIDADES SOCIAIS DA NORMA –
PERICULUM IN MORA
– INCOMPROVAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – SUJEIÇÃO DA EFICÁCIA LEGAL A PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL POR MEIO DE INSTRUMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR –
MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual de eficácia limitada, já que a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode ser feito no instrumento normativo integrativo respectivo, onde podem e serão pormenorizados os limites nos quais a atividade patrocinadora do Estado se desenvolverá, evidenciando que a singela continuidade da vigência da lei não afetará direta e imediatamente o erário pela alegada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso e de prestação de contas. Medida cautelar
não concedida
” [id. 113040461].

Com efeito, ainda que a embargante busque enaltecer o acerto do pedido acautelatório formulado na inicial, não há qualquer sinal de contradição no próprio julgado, passível de reconhecimento por meio dos embargos declaratórios, senão um pedido de reconhecimento de contradição entre a decisão da e. Corte Especial com eventuais julgados de Cortes Superiores.

Ensina-nos há muito tempo Theotônio Negrão, em sua célebre obra
Código de Processo Civil

e legislação processual civil em vigor
[37.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 626, n. 14 do art. 535 do CPC, atual art. 1022 do CPC], que a contradição que possibilita o manejo dos aclaratórios é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou entendimento da parte ou jurisprudencial, nem mesmo com outra decisão proferida no mesmo processo.

Fica evidenciado, pois, que as aduções postas nas razões dos embargos constituem exclusivo fruto da inconformidade da embargante com o resultado da decisão do que propriamente pela presença de qualquer defeito a que alude o art. 1022 do CPC, injustificando qualquer providência integrativa ou esclarecedora desta Corte Especial.

No mesmo sentido,
verbi gratia
:

“
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
” [TJMT, EDcl 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/5/2018, Publicado no DJE 09/5/2018].

A irresignação quanto ao resultado adverso do julgamento deve ser enfrentada por meio de recursos próprios endereçados às Cortes Superiores.

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento
à suplica aclaratória aviada pela
Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em substituição legal
, na presente ação direta de inconstitucionalidade aforada contra a Lei Estadual n. 11.550, de 03/11/2021, publicada no DOE/MT n. 28.116, de 03/11/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022